Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM E ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO REGRESSIVA DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença proposto por servidora pública, relativo ao pagamento de valores decorrentes da terceira parcela de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O juízo de origem indeferiu preliminares de prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação, acolhendo parcialmente a impugnação quanto à metodologia de cálculo, mas determinando o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a existência de ação rescisória impede o prosseguimento da execução (prejudicialidade externa);
(ii) saber se é inexigível o título judicial que reconheceu o reajuste da Lei Distrital no 5.184/2013, à luz do Tema 864 do STF;
(iii) saber se é cabível a aplicação regressiva dos juros moratórios sobre parcelas vincendas após a citação, bem como se a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial da ação rescisória foi indeferida e o acórdão exequendo transitou em julgado posteriormente ao julgamento do Tema 864/STF, o que afasta a alegação de prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação.
4. A gratificação decorre de lei específica e não constitui revisão geral anual, sendo inaplicável a tese firmada no Tema 864/STF.
5. É válida a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo o valor principal corrigido e juros moratórios até 08/12/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, §1o do art. 22. Tal aplicação não configura anatocismo.
6. Os juros moratórios sobre parcelas vencidas após a citação devem incidir de forma decrescente, a partir do vencimento de cada obrigação, conforme o REsp 1.601.739/RS (STJ), sendo correta a readequação do cálculo nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para determinar a readequação dos cálculos, a fim de que os juros moratórios incidam de modo regressivo sobre as parcelas vincendas após a citação.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não impede o cumprimento de sentença. 2. A gratificação prevista na Lei Distrital no 5.184/2013 não configura revisão geral anual, sendo inaplicável o Tema 864/STF. 3. A taxa SELIC incide validamente sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. 4. Os juros moratórios sobre parcelas vincendas devem incidir de forma decrescente, conforme o vencimento de cada obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 37, X; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 240, 313, V, “a”, 926 e 969; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; Lei Distrital no 5.184/2013; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357 (Tema 864), RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.601.739/RS, Terceira Turma, j. 09/04/2019; TJDFT, Acórdãos 2015804, 2015855, 2017193, 1945477, 1766655.